Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRORROGAÇÃO TÁCITA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLAUSULA CONTRATUAL. PRAZO PARA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. VALIDADE. INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NO FATURAMENTO MÉDIO MENSAL. REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. APLICAÇÃO DO IGPM-FGV. PAGAMENTO DEVIDO.
1 Contrato de prestação de serviços de transporte estendido por meio de termos aditivos.
1.1 Prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado, respeitando cláusulas contratuais estabelecidas.
1.2 Falta de transparência necessária ao concluir as operações comerciais, liberando a parte autora de suas obrigações sem respeitar o prazo de 60 dias estabelecido em contrato.
2 Indenização estabelecida com base no faturamento médio mensal da parte autora nos últimos 12 meses anteriores à rescisão, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.1 Indenização como base no valor médio da mensal, proporcional ao impacto financeiro sofrido pela parte autora devido à rescisão abrupta do contrato.
3 Reajuste do valor do combustível conforme contrato original, aplicando o princípio da autonomia da vontade, condenação ao pagamento da diferença entre o preço atualizado e o preço efetivamente pago.
4 Boa-fé, transparência e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nas relações contratuais, assegurando o cumprimento das obrigações e o equilíbrio entre as partes envolvidas.
5 APELAÇÃO DESPROVIDA